Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-14.2022.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800367-14.2022.8.14.0144

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: EVANILDO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA RÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. JUROS DE MORA. TAXA SELIC INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SABEMI SEGURADORA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada por EVANILDO JOSÉ DA SILVA. A sentença declarou a inexistência do débito referente a descontos de seguro não contratado, condenando a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além da condenação em custas e honorários sucumbenciais de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a prescrição aplicável à pretensão de devolução de valores descontados indevidamente; (ii) a regularidade da contratação do seguro de acidentes pessoais; (iii) a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção dos valores devidos; e (iv) a adequação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição: O prazo prescricional aplicável às ações que visam à restituição de valores indevidamente descontados é de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto, conforme entendimento pacífico do STJ. No presente caso, o último desconto ocorreu em julho de 2022, e a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Portanto, não há prescrição a ser reconhecida.

Regularidade do negócio jurídico: A ré não juntou aos autos o contrato que comprovasse a autorização do apelado para a contratação do seguro, ônus que lhe cabia, conforme o art. 373, inciso II, do CPC. A ausência de comprovação do consentimento do autor caracteriza a nulidade do negócio jurídico, devendo ser declarada a inexistência do débito.

Restituição em dobro: Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável no presente caso. A modulação dos efeitos prevista no EAREsp nº 676.608/RS não altera a aplicabilidade da restituição em dobro ao caso concreto, uma vez que os descontos ocorreram após a publicação do referido acórdão.

Taxa SELIC: O STJ possui entendimento consolidado de que a taxa SELIC é aplicável apenas em hipóteses específicas previstas em lei, como na restituição ou compensação de tributos federais. No presente caso, a correção dos valores deve ser feita pelo INPC, conforme determinado na sentença, sendo inaplicável a taxa SELIC.

Honorários sucumbenciais: Os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10%, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. Não há justificativa para redução, uma vez que o percentual está dentro dos limites legais e é compatível com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de 5 anos, conforme o art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto.

A ausência de comprovação da contratação válida de seguro justifica a declaração de nulidade do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A taxa SELIC é inaplicável às condenações de restituição de indébitos em contratos de consumo, devendo ser utilizado o índice de correção monetária previsto na sentença.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, estão em conformidade com os parâmetros legais, sendo inviável a redução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 27 e art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II, e art. 85, § 2º; STJ, EAREsp nº 676.608/RS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 727.842/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 14/12/2007; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos constantes no voto do Exmo. Desembargador – Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

SABEMI SEGURADORA S/A
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/Pa e Termo Judiciário de Quatipuru/Pa, que nos autos da
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE NEG
Ó
CIO JUR
Í
DICO CUMULADO COM REPARA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito relativo ao negócio jurídico de seguro, condenando a parte requerida a devolver em dobro os valores descontados indevidamente, com correção pelo INPC, a partir do desconto, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, a contar da citação, condenando ainda, a ré, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como ora apelado
EVANILDO JOSÉ DA SILVA
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação a presente demanda, aduzindo que recebe benefício previdenciário, tendo passado a notar descontos de sua conta bancária, no valor de R$ 37,97 (trinta e sete reais e noventa e sete centavos), com a descrição de seguro de vida, consoante extratos bancários anexados aos autos, os quais destacam os descontos.

Afirmou ainda, que não contratou/pactuou e autorizou serviços que pudessem validar os descontos supramencionados, razão pela qual pugnou pela procedência da ação, para que seja condenada a requerida à repetição do indébito e danos morais em 10 (dez) salários-mínimos.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 18413865), que julgou parcialmente procedente a demanda.

Inconformada,
SABEMI SEGURADORA S/A
interpôs o recurso de apelação (ID Nº. 18413870) alegando, preliminarmente, a configuração de prescrição trienal da pretensão do autor, nos termos do art. 206, §3º, inciso IV do CC, salientando que o requerente busca a devolução de valores descontados, bem como o fato de ser inaplicável o art. 27 do CDC, segundo o qual prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

No mérito, aduz que os descontos questionados correspondem ao seguro de acidentes pessoais, devidamente formalizado por profissional habilitado, afirmando restar demonstrado a regularidade da contratação, ressaltando a ausência de conduta ilícita da ré capaz de ensejar a reparação civil pleiteada.

Sustenta ainda, a aplicabilidade da taxa SELIC em caso de condenações judiciais e a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais arbitrados por se mostrarem manifestamente excessivos.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 18413879).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório .

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA PRESCRIÇÃO:

Em relação à prescrição do débito reclamado, objeto da demanda, é certo que o prazo prescricional nestes casos é de 05 (cinco) anos (Art. 27, do CDC), tendo como marco inicial o
último desconto
realizado, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ART. 332, § 1º, DO CPCB. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, INCISO II, DO CPCB.
JUIZ SENTENCIANTE CONSIDEROU O INÍCIO DOS DESCONTOS COMO MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRATANDO-SE DE LITÍGIO ASSENTADO EM IRREGULARIDADE DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME NO SENTIDO DE QUE O TERMO INICIAL DO LAPSO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CORRESPONDE À DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO QUE O ÚLTIMO DESCONTO SE DEU EM 09/2017 E A PROPOSITURA DA AÇÃO EM 04/2018, NÃO HÁ QUE SE COGITAR A HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, QUE SÓ OCORRERÁ EM 09/2022.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA JUDICIAL REFORMADA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Os membros da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, e nos termos da manifestação do Juiz relator, acordam em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado-RI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a contrário senso do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Acórdão assinado pelo Juiz Relator, em conformidade com o disposto no art. 61, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Fortaleza, CE., 11 de outubro de 2021. Bel. Irandes Bastos Sales Juiz Relator (TJ-CE - RI: 00077311720188060085 CE 0007731-17.2018.8.06.0085, Relator: IRANDES BASTOS SALES, Data de Julgamento: 14/10/2021, 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 14/10/2021)

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que
o
último desconto
realizado, conforme se depreende do extrato bancário, juntado pela autora (ID Nº. 18413825), ocorreu, julho/2022. Assim, considerando que o ajuizamento da ação ocorreu em outubro de 2012, tem-se que a pretensão deduzida pela requerente, ora apelante, não se encontra fulminada pela prescrição, por ter não ter ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição
suscitada pela ora apelante.

MÉRITO

DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

Prima facie, oportuno ressaltar o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido na conta bancária da autora, sem a existência de qualquer autorização de contratação do negócio jurídico firmado.
Já o banco apelado sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o negócio foi regularmente assinado e, por conseguinte contratado, salientando a inexistência de ato ilícito a ensejar indenização por danos morais e materiais.

Importante frisar, que o banco requerido sequer trouxe aos autos o contrato reclamado pela autora, o que inviabiliza até mesmo a análise acerca do seu consentimento em aderir ao negócio jurídico reclamado.

Cumpre asseverar também, que o ônus de prova, no caso em questão, era da recorrente, no sentido de comprovar a legalidade do negócio jurídico firmado e dos descontos realizados, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, o que não ocorreu, tendo sido, inclusive, decretado sua revelia.

Por óbvio é preciso estar atento para verificar se a vontade da contratante não restou viciada de alguma forma. E no caso concreto, como fora dito acima, sequer a apelante juntou o suposto contrato firmado entre as partes.

Assim, diante da não comprovação por parte da instituição financeira acerca da regularidade da contratação do negócio jurídico firmado entre as partes, ônus que lhe competia, entende-se que o negócio jurídico firmado com o autor é inválido, devendo ser reconhecida sua nulidade.

DA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO

Por via de consequência, uma vez verificada a nulidade do contrato, os valores descontados da conta bancária da autora deverão ser devolvidos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

A respeito da devolução em dobro, vejamos do CDC:

“Art. 42 CDC. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Imperioso registrar que no recente julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, pelo STJ, a Corte Especial firmou entendimento de que
"a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
,
entretanto, foram modulados os efeitos da decisão em relação aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público, estabelecendo que o novo entendimento somente será aplicado às cobranças indevidas pagas a partir da publicação do acórdão paradigma (30/03/2021)
,
conforme o caso em questão, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que determinou a devolução em dobro
.

Nesse sentido, colaciono o referido Julgado:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3)
MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão.
A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021.)

Assim, conclui-se que todos os valores irregularmente descontados na conta do autor deverão ser restituídos em dobro.

No que concerne a alegação de que a condenação judicial
seja calculada com base na taxa SELIC, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

a referida taxa tem aplicação específica a casos previstos em Lei, o que não corresponde com caso concreto
.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA.
NOVO CÓDIGO CIVIL
. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DA SELIC. PRETENSÃO DE PÓS-QUESTIONAR. INVIABILIDADE. 1. Até a data da entrada em vigor do
novo Código Civil
, os juros moratórios são regulados pelo artigo 1.062 do Código Beviláqua. Depois daquela data, aplica-se a taxa prevista no artigo
406
do
atual Código Civil
, na razão de 1% ao mês.
2. A taxa SELIC tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o Art.
406
do
novo Código Civil
, mas ao percentual previsto no Art.
161
,
§ 1º
, do
CTN
.
3. Em recurso especial não se acolhe a pretensão de pós-questionar dispositivos constitucionais. (
STJ
.
AgRg no REsp 727.842/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 398)

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, observa-se que o referido ônus já fora fixado no percentual mínimo, qual seja 10% (dez por cento), dentro do que estabelece o art. 85, §2º do CPC, mostrando-se, portanto, inviável a redução do quantum fixado, mostrando-se, inclusive, razoável e proporcional, não merecendo reparos, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, CPC. FIXADOS EM 10%. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 85, § 2º, do CPC, estipula em 10% o limite mínimo em que deverão ser fixados os honorários de sucumbência, que poderá variar até 20%, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 2.
É inviável a redução dos honorários de sucumbência em patamar abaixo do mínimo legal.
3. A impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento dá ensejo à concessão da justiça gratuita, benefício deferido ao autor/apelante no evento 9, mas não à redução dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-TO - APL: 00002772820198270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/10/2024